Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742838-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, que foi assim afastada: “O réu pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o título executivo não vincula à Administração Indireta e que o autor era servidor da Fundação Zoobotânica, já extinta, e essa não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/97. Assim requer o reconhecimento da ilegitimidade e, consequentemente, a extinção da execução (ID 168444714). O autor manifestou-se no ID 169419819. Dessa forma, apesar do réu não ter arguido a referida tese na impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que a matéria é de ordem público, passo à análise do pedido. Verifica-se que ao tempo da obrigação que originou o título executivo, o autor era de fato servidor da referida fundação, com personalidade jurídica própria, que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/97 e do mandado de segurança no 7.253/97. Contudo, verifica-se que o sindicato representa também os servidores das autarquias e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado e o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva. Nesse sentido a decisão infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.1. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Portanto, podem ser alegadas em embargos de declaração.2. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Precedentes. Na hipótese, os fatos são incontroversos e há prova documental nos autos da execução que os corroboram. Assim, os temas suscitados podem ser resolvidos no próprio agravo de instrumento.3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito.4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento.5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada.7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor.9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07193344120228070000 - (0719334-41.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1609617; Data de Julgamento: 24/08/2022; Órgão Julgador: 6a Turma Cível; Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o réu deveria ter levantado essa questão na fase de conhecimento, pois, conforme estabelece o § 3o do Código de Processo Civil, questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, porém até o trânsito em julgado, o que não foi observado pelo réu. Assim, indefiro o pedido. Expeçam-se os requisitórios em relação ao valor incontroverso, consoante determinado na decisão de ID 167311355. ( )” (grifei) – ID 169620377, autos de origem n. 0714178-18.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega que a agravada “é oportuna a alegação, já que a ilegitimidade é questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de ofício, desde que, sobre ela, não exista decisão.” – ID 52117087, p. 4. Argumenta: “É preciso realçar esta premissa: a questão de direito ilegitimidade da parte pode ser suscitada a qualquer tempo. É que o exequente, na hipótese concreta, deve demonstrar o seu enquadramento ao dispositivo da sentença exequenda.” – ID 52117087, p. 6. Diz que “inexiste título executivo que ampare a pretensão executiva (nulla executio sine titulo). A fundamentação adotada na decisão agravada para afastar a ilegitimidade ativa baseia-se em FALSA PREMISSA. É que, para haver a sucessão de obrigações da Fundação Zoobotânica pelo DF, tais obrigações deveriam, primeiramente, existir, o que não é o caso, porquanto o Sindicato não promoveu ação coletiva em face da Fundação/Jardim Botânico. Assim, não se formou o título executivo e, dessarte, a parte exequente não faz jus ao crédito pleiteado. (...) A ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada afeta apenas as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros (LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA). O servidor de fundação pública, que é pessoa jurídica autonôma em relação ao Distrito Federal, é terceiro relativamente a demanda ajuizada em face do DF.” - ID 52117087, pp. 8/9. Assevera que “Na hipótese dos autos, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal teve seu estatuto aprovado por ato publicado no DODF de 11/11/1960, foi prevista Lei no 4.45/64 e, posteriormente, foi extinta pelo Decreto no 20.976/2000. (...) No caso dos autos, como a obrigação da Fundação sequer surgiu pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma não há que se falar em sucessão de débito inexistente.” - ID 52117087, pp. 11/12. Requer ao final: “Ante o exposto, o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados, especialmente porque o mérito do recurso ataca todo o crédito exequendo, nada sendo devido pelo ente público ao exequente/agravado. Além disso, há manifesto periculum in mora em razão da expedição de RPV de ID n. 171641017, o que torna provável pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão da caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário. A Fazenda Pública roga para que seja reformada a r. decisão agravada a fim de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa, seja indeferida a execução, com condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado, nos termos do art. 85 do CPC. Por consequência, requer a condenação contrária em honorários, tendo por base o valor executado. Pede deferimento.” - ID 52117087, pp. 23/24. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem (processo n. 0714178-18.2022.8.07.0018), trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA em desfavor de DISTRITO FEDERAL em 1/9/2022, oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996 (ID 135506439 dos autos de origem). O título executivo judicial (sentença proferida em 9/12/2009) foi assim constituído: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC.” – ID 135507646, p. 8, autos de origem. Dado parcial provimento à remessa oficial e negado provimento ao recurso de ambas as partes, foram opostos embargos de declaração, aos quais dado provimento para suprir as omissões especificadas: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” – ID 135507646, p. 23, autos de origem. Novos embargos de declaração foram providos para: “( ) emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data ‘[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” – ID 135507646, p. 29, autos de origem. Trânsito em julgado ocorrido em 11/3/2020 (ID 135507646, p. 66 dos autos de origem), pedido de cumprimento de sentença ajuizado em 1/9/2022 (ID 135506439, autos de origem) e impugnação ao cumprimento de sentença (ID 140636883, autos de origem). O DISTRITO FEDERAL alega ser oportuna a alegação de ilegitimidade ativa do agravado JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA para promoção do cumprimento de sentença, porquanto ilegitimidade é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de ofício. Neste ponto, com razão. Não haveria como se discutir a legitimidade de servidor da Fundação Zoobotânica ainda na ação de conhecimento, porquanto foi somente no cumprimento de sentença que se iniciou a discussão acerca de sua representação pelo autor da ação civil pública - cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante, no caso, servidor da Fundação. Pois bem. Da consulta dos autos de origem, observa-se: Declaração de filiação do agravado ao SINDIRETA, na qualidade de servidor do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, matrícula 100942-7, emitida em 01/08/2022 (ID 135506443); Fichas Financeiras da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em nome do servidor JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA (agravado) de janeiro/1996 a dezembro/2002. De acordo com as fichas financeiras colacionadas aos autos, o agravado ingressou no quadro da Fundação Educacional do Distrito Federal em 14.4.1987. Como mencionado, o título exequendo foi formado na ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. A Constituição Federal, no artigo 8o, inciso III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ( ) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; O Supremo Tribunal Federal, interpretando referido dispositivo da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1887817 SP), podendo os integrantes da respectiva categoria profissional propor a execução individual da sentença coletiva independente de ostentar a condição de filiado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Observa-se que o Tribunal a quo não emitiu manifestação em torno dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts. 2o-A da Lei 9.494/1997; 3o e 267, IV e VI, e 472 do CPC/1973), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF. 2. Ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois é firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 4. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal. 5. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. ( )”(STJ - REsp: 1721212 SP 2017/0324558-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO AO SINDICATO. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. Em regra, a coisa julgada formada em ação coletiva alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, de modo que, na ausência de qualquer delimitação subjetiva expressa no título executivo judicial, assegura-se a toda a categoria a legitimidade para a execução individual da sentença coletiva, ainda que não ostentassem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento. 2. A literalidade do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal deixa evidente que, ao tratar da legitimação extraordinária das entidades sindicais, o constituinte não limitou a referida representação judicial apenas aos filiados da entidade, estendendo expressamente os seus efeitos para toda a categoria representada. 3. Tendo em vista inexistir no título judicial exequendo qualquer delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange a todos os integrantes da categoria, motivo pelo qual, no caso concreto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade, mantendo a decisão recorrida inalterada em relação a esta matéria. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1633848, 07276045420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com as fichas financeiras colacionadas aos autos (ID 135507645, autos de origem), o agravado ingressou no quadro da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em 14.4.1987. Ou seja, já integrava os quadros da Fundação quando o benefício foi suspenso irregularmente pelo Distrito Federal. A Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto Distrital 20.976/2000 e suas funções foram absorvidas pela Secretaria de Agricultura, passando os seus servidores a integrar o quadro da administração direta do DF: “Art. 1° Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n°. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Art. 7° - Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal.” E definido no art. 11 do referido Decreto que “A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal assumirá todos os deveres e obrigações inerentes à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal”. Assim é que, em análise perfunctória cabível nesta sede, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do DISTRITO FEDERAL e este assumiu todos os direitos, deveres e obrigações da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Nesse sentido, já decidiu esta Corte em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. QUESTÃO CONSIGNADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NOS TERMOS REQUERIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DECRETO 20.976/2000. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. PREVISÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 3o). DECLARAÇÃO DE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE MÍNIMA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. [...] 2. Deve ser afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo agravante, porquanto o Decreto n. 20.976/2000, que dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, da qual o exequente era servidor, previu a integração de todos seus servidores aos quadros do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. [...] (Acórdão 1763163, 07009690220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DA EXECUÇÃO. PLEITO ACOLHIDO. SUSPENSÃO DO FEITO- TEMA 1170 - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO. INDÍCE DE CORREÇÃO. BASE DE CÁLCULO - IPCA-E. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. [...] 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 129173556. 3. Da ilegitimidade ativa para a execução. 3.1. A Lei Distrital n. 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, em seu art. 3o, que a despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações. 3.2. Ocorre que a Lei Distrital n. 2.294/1999 autorizou o Governador do Distrito Federal a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. 3.3. A Lei Distrital n. 2.294/1999 estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações. 3.4. Portanto, observa-se que houve a extinção das referidas Fundações e, por consequência, a transferência de todos os seus direitos e obrigações para o ente distrital, o que inclui, por certo, a responsabilidade orçamentária pelas despesas públicas com pessoal. [...] (Acórdão 1756038, 07010262020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. SECRETARIA DA AGRICULTURA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 2. A extinção da Fundação Zoobotanica não retira a legitimidade ad causam da exequente para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva contra a Fazenda Pública, uma vez que o Decreto Distrital no 20.976/2000 dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotanica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria da Agricultura. 3. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752649, 07277482820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora